Tribunal: TJMT
Processo: 1024571-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024571-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE TUCAIMAN - CPF: 275.054.561-72 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, retroagindo as promoções, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3.

Considerando que alega a ocorrência de promoção tardia ou necessidade de revisão remonta ao ano de 2008, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85, do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
JORGE TUCAIMAN
em face da sentença proferida pelo juízo da a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de Promoção Retroativa em Ressarcimento de Preterição C/C Cobrança de Diferenças Salariais, declarou prescrito o pedido formulado na inicial.

Sustenta, em suas razões, que a sentença merece ser reformada, ao argumento que tratar-se de prescrição de trato sucessivo.

O apelante busca ser promovido à graduação de Cabo em 05/09/2004, à graduação de 3o Sargento em 05/09/2012 e à graduação de 2o Sargento em 05/09/2016, assim como receber as diferenças salarias anteriores 06/03/2008, data do ajuizamento do mandado de segurança.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reconhecida a não ocorrência da prescrição e determinação do retorno dos autos para regular trâmite.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (Id.

78851019).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de emissão de parecer, em razão da hipótese não se enquadrar nas hipóteses de intervenção ministerial elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022